Tribunal: CARF
Processo: 10840.720533/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720533/2011-34
RESOLUÇÃO
2001-000.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BOA VISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter em
diligência o processo para que a Unidade de Origem promova a análise dos documentos acostados
pela contribuinte, elaborando relatório fiscal circunstanciado, certificando detalhadamente se
houve quitação integral ou parcial dos débitos em litígio no presente feito. Após, intime a
contribuinte do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral) e
Wilderson Botto. Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira
Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RPO -
acórdão no 14-53.479, que negou provimento à impugnação parcial apresentada pela
contribuinte, em face dos AIOP - DEBCAD no 37.307.128-0 e 37.307.129-9 e AIOA - DEBCAD no
37.307.121-3.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720533/2011-34
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 580/583):
Trata-se de auto-de-Infração referente à contribuição previdenciária patronal (INSS e SAT)
e à contribuição ao SENAR incidente sobre venda de produção rural própria, totalizando
R$ 91.414,50 (noventa e um mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos).
A fiscalização constatou que o contribuinte não informou, em GFIP, o valor das receitas
provenientes da venda de produção própria.
Fazem parte do lançamento os seguintes Debcads:
Debcad 37.307.128-0, no valor de R$ 63.375,73; referente à Contribuição Patronal
Previdenciária - CPP (INSS e SAT).
Debcad 37.307.129-9, no valor de R$ 27.538,77; referente à Contribuição ao
SENAR.
Debcad 37.307.121-3, referente ao descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, IV da Lei no 8.212/1991, no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), previsto no art. 32-A, “caput”, I e §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/1991.
Os valores lançados foram apurados por meio da comparação entre os valores declarados
em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Sociais e os
contabilizados pela empresa.
A autuada apresentou impugnação com as seguintes alegações:
- em setembro de 2008, realizou operações de venda de álcool etílico hidratado no
valor total de R$ 15.292.072,88, dos quais R$ 1.899.982,31 somente iriam ser
pagos nos meses posteriores;
- embora não tivesse ocorrido, ainda, a entrada de todo o montante de R$
1.899.982,31 no caixa da Impugnante, esta houve por bem realizar o
reconhecimento dessa receita e o recolhimento das Contribuições sobre a Receita
da Comercialização da Produção Rural;
- os valores recebidos nos meses seguintes não foram novamente submetidos à
tributação, eis que já haviam sido pagos em 09/2008;
- as receitas foram reconhecidas no período em que nasceu a obrigação de seu
pagamento e não no momento em que elas foram realizadas, em observância ao
regime de competência a que está obrigada, por se tratar de uma Sociedade
Anônima, conforme dispõe expressamente o § 1o, "a", do art. 187, da Lei no
6.404/76;
- a multa exigida no caso em tela está em clara discordância com os Princípios da
Boa-Fé, da Proporcionalidade e da Segurança Jurídica.
- não agiu com má fé, portanto esta somente poderia ser presumida na hipótese da
efetiva sonegação ou qualquer outra modalidade de fraude;
- a multa de 75% é uma verdadeira afronta ao princípio constitucional que veda o
confisco;
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720533/2011-34
3
- pede, por fim, que as intimações sejam feitas somente em nome de seus
patronos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Cientificada da decisão via DTE, em 23/12/2014 (fls. 589/591), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 21/01/2015, recurso voluntário (fls. 593/607), insurgindo-
se contra a manutenção da autuação em litígio, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I –
Tempestividade; II – Síntese da autuação; III – Direito: III.1 – Do pagamento de parte dos valores
autuados; III.2 – Da improcedência da decisão recorrida e da busca da verdade material; III.3 – Das
operações de venda para entrega futura; III.4 – Da possibilidade e legalidade de efetuar o
recolhimento de tributos em momento anterior ao reconhecimento das receitas; III.5 – Da
violação aos princípios da boa-fé, da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da segurança
jurídica. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial a motivar as pretensões recursais.
Requer, ao final, a improcedência dos autos de infração lavrados, com a extinção do crédito
tributário remanescente exigido.
Requer, outrossim, a prévia intimação dos patronos constituídos para realização de
sustentação oral.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 608/698.
Em 27/02/2015, peticionada requerendo a anistia das multas exigidas com a
consequente extinção, uma vez que cumpriu os requisitos estabelecidos pelo art. 32 da Lei no
8.212/91 (fls. 711/759).
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 761),
sendo-me distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720533/2011-34
4
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre as contribuições previdenciárias, correspondentes à parte
patronal (empresa e GILRAT) e terceiros (SENAR), apuradas em sede de verificação das
contribuições incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, no período
de 10/2008 a 12/2008, importando na apuração do crédito tributário recorrido, ao teor dos AIOP -
DEBCAD no 37.307.128-0 e 37.307.129-9, consolidados em 10/03/2011, com ciência da
contribuinte em 16/03/2011.
Pois bem. A controvérsia recursal lastreia-se na constatação do recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes na venda de produção rural própria (álcool etílico
hidratrado) no valor de R$ 1.899,982,31, previsto para recebimento futuro, cujos recolhimentos,
segundo alega, foram realizados antecipadamente, em observância ao regime de competência a
que estava obrigada, ao teor do art. 187, § 1o da Lei no 6.404/76.
Alega ainda que, mesmo que não houvesse recebido o aludido valor remanescente,
por cautela, houve por bem reconhecer a mencionada receita futura e recolher as contribuições
previdenciárias devidas. Logo, os valores recebidos nos meses subsequentes em razão da
mencionada venda futura, embora contabilizados corretamente, por óbvio, não foram novamente
submetidos à tributação, eis que já haviam sido pagas em 09/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, trouxe aos autos suporte documental
atestando a base de cálculo – v.g., DRE, DIPJ, balancete de contas, notas fiscais mães e filhas,
registros contábeis e guias GFPI, GPS e GRF (fls. 182/218, 240/255, 289/328, 351/366, 379/575 e
608/737) – entendendo assim não poder ser novamente tributada, sob pena de bis in idem.
A decisão recorrida, por sua vez, suscintamente, entendeu que os documentos
contábeis e a Demonstração de Resultado do Exercício - DRE apresentados, não se mostraram
hábeis e consistentes para comprovar as alegações suscitadas, porquanto contraditórios.
Portanto, considero imprescindível a realização diligência, no sentido de verificar,
com base no farto suporte probatório acostado se, de fato, houve recolhimento das contribuições
previdenciárias autuadas nos DEBCAD no 37.307.128-0 (integral) e 37.307.129-9 (parcial), e se
realmente tais valores foram regularmente quitados, mesmo que parcialmente, cuja informação é
essencial ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem promova a análise dos documentos acostados pela contribuinte, elaborando
relatório fiscal circunstanciado, certificando detalhadamente se houve quitação integral ou parcial
dos débitos em litígio no presente feito. Após, intime a contribuinte do resultado da diligência
para, querendo, se manifestar no prazo legal.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.261 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720533/2011-34
5

Fl. 771
DF CARF MF
Original